Tribunal: TJSP
Processo: 1107148-54.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Contrato de distribuição. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção de prova oral que se revelaria inócua ao desate da questão. Julgamento antecipado da lide autorizado. Relação negocial de grande monta da qual as partes tinham ciência da possibilidade de rescisão imotivada. Notificação prévia de 90 dias. Previsão contratual expressa, como também prevista no art. 720, CC. Prazo razoável, não

Ementa:
Contrato de distribuição. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção de prova oral que se revelaria inócua ao desate da questão. Julgamento antecipado da lide autorizado. Relação negocial de grande monta da qual as partes tinham ciência da possibilidade de rescisão imotivada. Notificação prévia de 90 dias. Previsão contratual expressa, como também prevista no art. 720, CC. Prazo razoável, não passível de extensão ou de indenização. Inaplicabilidade da Lei no 4.886/65 para fins de indenização, não se tratando de relação de representação contratual autônoma. Supostos créditos por bens avariados que se mostram descabidos, diante da ausência de qualquer comprovação, não se prestando a tal finalidade as mensagens eletrônicas unilaterais trazidas aos autos, ou mesmo atas de reuniões apócrifas. Dano moral. Ausência de dever de indenizar, inexistente tanto o ato ilícito quanto dano à imagem ou reputação das autoras, não sendo demonstrada qualquer ofensa à honra objetiva. Honorários advocatícios. Manutenção do valor arbitrado. Descabimento da redução pleiteada, considerando o vulto e complexidade da causa, já estando fixados, ademais em seu menor patamar. Sentença mantida. Recurso improvido.